Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718233-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: STD Sistemas Técnicos Digitais S/A Agravado: Fischer, Moreira e Advogados Associados S/S D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima STD Sistemas Técnicos Digitais S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0724903-88.2020.8.07.0001, assim redigida: “A parte executada apresentou exceção de pré-executividade ao ID 90244359, na qual requer, em síntese: a declaração de nulidade da presente execução, alegando a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução, ante a ausência de assinatura de aditivo contratual, bem como diante de execução aparelhada em contrato formulado de forma contrária ao que prevê o artigo 598 do Código Civil, além de sustentar que havia cláusula de rescisão em causa de inadimplemento, o que ensejaria a ausência de cobrança após o período de inadimplência, além de afirmar que em razão da alteração do quadro societário no ano de 2020, deveria haver a realização de aditivo contratual. Requer, ainda, o a condenação da exequente nas custas processuais e honorários de sucumbência. Instada a se manifestar, a exequente apresentou petição ao ID 91039037 pugnando pela rejeição dos argumentos apresentados pela executada e requereu o prosseguimento do feito. É o breve relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor.3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). Além disso, pela simples análise do contrato ora executado (ID 69607394), observa-se que havia previsão de que o contrato teria vigência de 90 (noventa) dias, e que, após esse prazo, passaria a viger por prazo indeterminado. Nesse ponto, descabidas as alegações trazidas pelo executado quanto a necessidade de realização de aditivo contratual para continuidade do contrato, bem como de que o contrato foi firmado em desacordo com o que prevê o artigo 598 do Código Civil, vez que foi firmado com vigência de 90 (noventa dias), ou seja, nos moldes do artigo 598 do Código Civil, e já havia previsão contratual de que este passaria a vigorar por prazo indeterminado, SEM necessidade de realização de aditivo contratual, inclusive no caso de alteração do quadro societário. Quanto a alegação de excesso de execução quanto às parcelas cobradas após o período de inadimplência, verifico que trata, na realidade, de insurgência quanto ao excesso de execução, questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Neste sentido, já decidiu o STJ em sede de Recurso Repetitivo: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009) Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 90244359. Por fim, em atenção ao pedido formulado pelo exequente quanto a condenação do executado em litigância de má -fé e ato atentatório à dignidade da justiça, indefiro. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, o que não foi demonstrado no caso em apreço. Conforme decidiu esta Corte de Justiça, “a litigância de má-fé diz respeito à má-conduta processual. Postular o que a parte entende ser seu direito não caracteriza o improbus litigator, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição.” (APC 20090111615190, 3a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 10/07/2013). Cumpra-se a decisão de ID 89149046.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26282949), em síntese, que o negócio jurídico de prestação de serviço de advocacia celebrado entre as partes previa o prazo de vigência de 90 (noventa) dias, que não foi prorrogado em razão da ausência de aditivo negocial. Argumenta que houve excesso na quantificação da obrigação, pois eventuais prestações vencidas após 60 (sessenta) dias não podem ser exigidas, tendo em vista a prévia resilição do negócio jurídico. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação ou afastada a exigibilidade do débito relativo ao período posterior a 60 (sessenta) dias da data do inadimplemento. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26282951 e Id. 26282952). Indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 26323068. A agravada não apresentou contrarrazões, nos termos da certidão referida no Id. 27125319. A agravante afirmou ter havido (Id. 2759947, fl. 1) a perda do objeto do recurso em virtude da celebração de transação. É a breve exposição. Decido unipessoalmente. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se que há nos autos requerimento de extinção do processo de execução em razão da transação celebrada extrajudicialmente. Pelas razões expostas, a notícia da celebração da referida transação (Id. 2759947) é determinante para a configuração da ausência de interesse recursal. Por isso, fica prejudicada a análise do agravo de instrumento, sendo relevante concluir que, de acordo com o disposto no art. 932, inc. III, do CPC, esse recurso não pode ser conhecido. O presente agravo de instrumento, portanto, foi fulminado pela perda superveniente do seu objeto, o que garante o esgotamento, por completo, da pretensão recursal. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator